Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
I. EMBARGOS DE ANTONIO MODESTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROPORCIONALIDADE. AJUSTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. Garantido o contraditório, e constatada a alegada obscuridade na fixação dos honorários advocatícios (irrisório o percentual de 10% do valor atribuído à causa, qual seja, R$ 100,00), é de serem acolhidos os aclaratórios, para fixar em R$ 400,00 (quatrocentos reais) o valor da verba sucumbencial (CPC, Art. 85, § 8o), estimativa condizente à adotada por esta 3a Turma Recursal do TJDFT (Precedentes: Acórdãos n. 1167927, 1174417 e 1178043).
II. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL. A decisão colegiada explicitou os fundamentos à rejeição das preliminares de incompetência e de ilegitimidade, de sorte que o inconformismo do Ente Federativo revela tentativa de rediscutir o mérito e alterar a conclusão jurídica do colegiado. Ausente vício intrínseco a ser sanado por meio os aclaratórios.
III. Embargos de ANTONIO MODESTO conhecidos e acolhidos, conforme item I da ementa, mantidos os demais termos do acórdão. Embargos do DISTRITO FEDERAL rejeitados.